Tribunal: TJSP
Processo: 2244143-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de licença para tratamento de saúde negado – Pretensão de liminar para que a FESP se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos da agravante e de instaurar processo administrativo – Admissibilidade – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Processo administrativo que pode ser instaurado, não competindo ao Judiciário intervir nesse ponto -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de licença para tratamento de saúde negado – Pretensão de liminar para que a FESP se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos da agravante e de instaurar processo administrativo – Admissibilidade – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Processo administrativo que pode ser instaurado, não competindo ao Judiciário intervir nesse ponto - Tutela recursal parcialmente concedida, apenas para que não sejam efetuados descontos nos vencimentos da agravante – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2244143-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SONIA APARECIDA
CAMARGO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAU-
LO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244143-95.2019.8.26.0000 -Voto no 30.866-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244143-95.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 3a VFP Juiz Fausto José Martins Seabra.
Agravante:
SÔNIA APARECIDA CAMARGO DE FREITAS.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.866.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de licença para tratamento
de saúde negado Pretensão de liminar para que a FESP se abstenha
de efetuar descontos nos vencimentos da agravante e de instaurar
processo administrativo Admissibilidade Presença do fumus boni
iuris e do periculum in mora Processo administrativo que pode ser
instaurado, não competindo ao Judiciário intervir nesse ponto - Tutela
recursal parcialmente concedida, apenas para que não sejam efetuados
descontos nos vencimentos da agravante Decisão parcialmente re-
formada Recurso de agravo provido, em parte.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos autos
da ação proposta por servidora pública estadual, professora de educação básica II,
com o objetivo de anular o ato administrativo que indeferiu licença para o tratamen-
to da saúde; 2 a decisão agravada indeferiu tutela de urgência para que a FESP se
abstenha de efetuar qualquer desconto nos vencimentos da agravante e de instaurar
processo administrativo.
Sustenta que está em tratamento de saúde, não pode sofrer des-
contos em seus vencimentos; tem direito ao afastamento conforme atestado médico.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a liminar negada
em primeira instância.
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; informações
dispensadas, com resposta da FESP. 3
1 Autos principais, fls. 30/31.
2 Feito no 1054771-82.2019.8.26.0053.
3 Despacho, fl. 13; contraminuta, fls. 17/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244143-95.2019.8.26.0000 -Voto no 30.866-JV
3
Recurso distribuído inicialmente à Juíza Substituta em 2o Grau I-
SABEL COGAN, foi redistribuído a esta relatoria em razão da sua promoção ao cargo
de Desembargadora.
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão so-
mente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de agra-
vo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Defiro os benefícios da gratuidade.
Processe-se sem a tutela provisória, pois os documentos que instruem a petição inicial
não comprovam a instauração de processo administrativo por abandono do cargo, bem
como que foram (ou serão) realizados descontos indevidos nos vencimentos da autora.
Não há prova, também, de que houve erro de diagnóstico do DPME, tanto que a re-
querente pede a ampla dilação probatória, notadamente perícia médica, para demons-
trar o acerto de suas teses e justificar a propositura da demanda no juízo comum e não
no JEFAZ.”
Sem embargo de melhor e maior aprofundamento da questão em
foco por ocasião da sentença, vislumbra-se o fumus boni iuris , há atestado médico
indicando a necessidade de a servidora se afastar de suas atividades funcionais; 4 e o
periculum in mora , o direito reclamado é de natureza alimentar, sua supressão pode
causar sério e grave dano à agravante, que depende disso para sobreviver.
Ademais, a concessão da liminar não causa dano à FESP, se for
julgada improcedente a pretensão da agravante, poderá efetuar descontos nos seus
vencimentos; sem prejuízo de possível instauração de processo administrativo por
4 Autos principais, fl. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244143-95.2019.8.26.0000 -Voto no 30.866-JV
4
faltas injustificadas, medida que ao Judiciário não convém nem compete intervir.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a liminar negada em
primeiro grau, apenas para determinar à FESP que se abstenha de efetuar descontos
nos vencimentos da agravante. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR